Tribunal: TJMT
Processo: 0008146-73.2002.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008146-73.2002.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), MARTINS E FELTRIN LTDA - ME - CNPJ: 01.876.150/0001-26 (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), ADEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 071.417.931-00 (APELADO), ESTER FELTRIN MARTINS - CPF: 181.319.481-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BEM COMO DA SÚMULA N.o 240 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, primeiro a parte autora deve ser intimada pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital.

3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATIVOS S.A., SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
0008146-73.2002.8.11.0003
, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em
desfavor de
MARTINS E FELTRIN LTDA - ME
,
ESTER FELTRIN MARTINS
e
ADEAN MARTINS PEREIRA
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas judiciais.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
em nenhum momento foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, premissa necessária para extinção do feito por ausência de manifestação
”.

Ademais, defende que não houve requerimento dos réus para extinção da causa por abandono, requerendo seja dado provimento ao apelo para determinar a cassação da sentença recorrida com o consequente e regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.

A parte apelada, apesar de intimada (id. 178116709), deixaou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 0008146-73.2002.8.11.0003, já em fase de cumprimento de sentença, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas judiciais.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que a apelante defende não ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sendo esta premissa necessária para a extinção do processo por inércia.

Ademais, menciona que não há nos autos requerimento das partes rés acerca da extinção processual por abandono de causa, consoante entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula n.o 240.

No caso dos autos, apesar da tentativa do Juízo
a quo
em intimar a autora acerca de sua inércia, esta restou infrutífera em razão da mudança de endereço da exequente, que não foi relatado ao Juízo.

Neste ponto, deve ser consignado que de acordo com o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do feito decorrente de abandono da causa por parte do autor pressupõe a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias. Após esta diligência é que, persistindo a inércia, ocorrerá a extinção do processo.

Note-se que, se por um lado o diploma processual exige a intimação pessoal da parte para extinção do processo por abandono, por outro dispõe, no § único do artigo 274, que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado cabendo às partes comunicar ao Juízo eventual modificação temporária ou definitiva de endereço, notadamente a parte autora, uma vez que tem o dever de promover o andamento regular do processo, o que não foi feito na hipótese.

Contudo, em hipóteses como a presente, há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe sua intimação pessoal, e, se esta for frustrada, ainda que por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação do autor por edital. Somente após, se o promovente permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo por abandono de causa.

Ademais, cumpre esclarecer que, no caso em tela, foram os réus citados (id. 178116678 - Pág. 30 e 62), tendo, inclusive, apresentado embargos à execução (id. 178116678 - Pág. 41).

Desse modo, tem-se que, para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu, nos termos da Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, que versa: “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei no 13.105/2015 (NCPC), motivo pelo qual o recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme o Enunciado Administrativo no 2/2016 desta Corte Superior. 2. Aplicação do óbice da súmula 211/STJ à alegada afronta do disposto nos arts. 39, inciso II e 238, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/73 ante a ausência de prequestionamento da tese referente ao dever da parte ou de seu patrono informar a mudança de endereço. 3.
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
. 4. Para o acolhimento da tese dos insurgentes acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 5.
Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'mudou-se' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
. Precedentes 6. O abandono do causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução. 7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.466.279/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o)
. 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3.
Assim
, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275),
primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital
(CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021)

Assim, inexistindo nos autos requerimento do réu bem como intimação pessoal pelos meios alternativos, como por meio de oficial de justiça ou por edital, tem-se que a extinção do processo por abandono de causa se deu de modo incorreto.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023